Tribunal: TJES
Processo: 5018031-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018031-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "DELIVERY". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que o paciente é acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Alega-se ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, desproporcionalidade da medida e pleiteia-se a substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea que justifique a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na prática de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, que representa risco à ordem pública.

4. O paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas, o que reforça a necessidade de custódia cautelar, uma vez que, após concessão de liberdade provisória, o paciente voltou a praticar delito semelhante.

5. É pacífico na jurisprudência que o risco de reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

6. A via do Habeas Corpus é inadequada para análise aprofundada sobre eventual desclassificação do delito para porte de drogas para uso pessoal ou para juízo antecipado sobre a futura pena aplicável ao caso, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, não se mostra possível a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como gravidade da conduta e histórico criminal do paciente.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir os fins do processo penal.

3. O exame de questões que demandam amplo revolvimento probatório, como desclassificação do delito ou juízo antecipado sobre a pena, é incabível na via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312; 313, § 2º; 315. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 934.327/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 805.262/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/6/2023, DJe 15/6/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000604-59.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que o ato coator se vale de fundamentação genérica acerca da gravidade em abstrato do delito para justificar a prisão.

Aponta que a prisão se revela desproporcional, já que o paciente, se condenado, haverá a fixação de regime aberto para cumprimento da pena.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão de ID nº 10999316 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11529791).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11852398) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000604-59.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que o ato coator se vale de fundamentação genérica acerca da gravidade em abstrato do delito para justificar a prisão.

Aponta que a prisão se revela desproporcional, já que o paciente, se condenado, haverá a fixação de regime aberto para cumprimento da pena.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023)

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 31/08/2024, na Rua Muqui, bairro Meaípe, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento receberam a informação de que o denunciado realizava a venda de drogas para turistas que frequentam o balneário na modalidade “Disque-Drogas”, consistente na compra de pequenas quantidades de entorpecentes com a posterior entrega na orla da praia.

Ao chegarem no local indicado, os policiais visualizaram o acusado, em atitude suspeita, o que levou os agentes a procederem busca pessoal, ocasião em que localizaram em sua posse 3 (três) tiras de maconha e 1 (um) pedaço da mesma substância.

Com efeito, destaco que a prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria podem ser extraídos dos elementos que integram o caderno informativo.

Já o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente em virtude da gravidade concreta da conduta, isto é, prática de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, somado ao fato de que o paciente responde a outra ação penal, na qual lhe é imputada a prática do mesmo crime.

Inclusive, como pontuado na decisão que indeferiu o pedido liminar, na referida ação penal (0000279-84.2024.8.08.0021), houve a concessão de liberdade provisória ao paciente na data de 28/05/2024, entrementes, aproximadamente 4 (quatro) meses depois, o paciente veio a ser novamente detido pela prática do crime ora analisado.

Tais fatos demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse linha, é pacífico na jurisprudência do STJ que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Por fim, registro que não cabe, na via estreita do
writ
, analisar a tese de desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte de maconha para uso pessoal, já que demandaria amplo revolvimento probatório, inviável nesta via.

Da mesma forma, não cabe, neste momento, realizar um juízo de prognose para analisar a futura pena a ser aplicada, não podendo afirmar que será aplicada ao acusado a benesse do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇAÕ DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias destacado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado. Tal circunstância revela a elevada periculosidade do réu e justificava a segregação preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Na hipótese, tendo sido evidenciada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.
4. A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível ao Superior Tribunal de Justiça, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao acusado. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao Magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023)
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 934.327/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.